Tribunal: TJES
Processo: 0000211-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000211-29.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO MENDES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
THIAGO MENDES DE OLIVEIRA E TIAGO SILVA DE SOUZA
contra sentença proferida pela MM Juíza da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro (3X), na forma do art. 69 do Código Penal.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para fins de fixação em seu mínimo legal em razão da valoração negativa e inidônea da circunstância judicial antecedentes, em relação a ambos os réus.

Defende, ainda, em relação ao réu Thiago de Oliveira Mendes, que o reconhecimento da atenuante (confissão) possibilita a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
THIAGO MENDES DE OLIVEIRA E TIAGO SILVA DE SOUZA
contra sentença proferida pela MM Juíza da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro (3X), na forma do art. 69 do Código Penal.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para fins de fixação em seu mínimo legal em razão da valoração negativa e inidônea da circunstância judicial antecedentes, em relação a ambos os réus.

Defende, ainda, em relação ao réu Thiago de Oliveira Mendes, que o reconhecimento da atenuante (confissão) possibilita a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 01 de janeiro de 2019, às 14:00, o apelante Thiago Mendes desceu do veículo em que estava juntamente com o outro apelante e com a denunciada Lilainy, empregou grave ameaça com uso de arma de fogo e subtraiu da vítima Lilia aparelho celular da marca Samsung.

Narra, ainda, a denúncia que após tal fato, empreenderam fuga do local até o bairro Jardim Atlântica, também no Município de Serra/ES, ocasião em que o apelante Thiago Mendes, de posse de arma de fogo, e o apelante Tiago Silva, de posse de um simulacro, abordaram e anunciaram o assalto para as vítimas Beatriz Borges Grandini, Henrique Souza Santos e outras vítimas não identificadas, colegas das vítimas.

Consigna que a vítima Beatriz reconheceu o apelante Tiago Silva como sendo o autor de outro crime de roubo ocorrido há 20 dias, tendo como vítima o seu namorado (Henrique Souza Santos), razão pela qual tentou correr, mas fora alcançada e, ao final, teve o seu celular subtraído.

Aponta, ainda, que, ao empreenderam fuga novamente, deslocaram-se até o bairro Estância Monazítica, no mesmo Município (Serra/ES), desceram do veículo e, com grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da marca LENOVO da vítima Jocassio Evangelista.

Destaca a peça acusatória que a referida vítima acionou os Guardas Municipais, que após buscas encontraram os ora apelantes, e na posse de Tiago Silva estava um simulacro e no interior do veículo em que estavam, o seu aparelho celular (vítima Jocassio Evangelista).

“Ainda durante o desenrolar da diligência, os Guardas Municipais, informados por TIAGO SILVA e THIAGO MENDES de que haviam mais aparelhos
celulares roubados guardados em suas residências
, se dirigiram até os imóveis por eles indicados, sendo encontrados na casa de TIAGO SILVA, escondidos embaixo de um colchão, 04 (quatro) aparelhos celulares de marcas diversas, sendo um da Samsung, um da Positivo, um da Nokia e um da LG, e, na casa de THIAGO MENDES, um celular da marca Samsung, dentre os quais figura o da vítima Lilia.”

Diante de tal fato, os apelantes foram condenados nas iras do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro (3X), na forma do art. 69 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise de das pretensões recursais.

Ademais, devo registrar que tanto a autoria, quanto a materialidade, dos crimes de roubo são indenes de dúvidas, tendo inclusive a defesa pontuado na exordial recursal que deixaria de recorrer sob tal ponto em razão da confissão dos apelantes.

I. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, alegando que a circunstância judicial (antecedentes) não pode ser considerada desfavorável, uma vez que a guia de execução penal utilizada, em relação a ambos os réus, “é relativa à condenação de transitou em julgado a pena na data de 14/02/2020.”

Não assiste razão à defesa, nesta oportunidade.

Isso porque a juíza de piso reconheceu corretamente os maus antecedentes de ambos os apelantes, utilizando, para tanto, a Guia de Execução (0002595-62.2019.8.08.0048), tendo o referido crime de roubo transitado em julgado em 24/02/2020,
relativo a fato criminoso anterior,
ocorrido dia 19/01/2019,
por volta de 1h
(informação obtida do andamento processual).

Assim, já me manifestei no sentido de que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. Precedente do STJ. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160183072, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

De outra quadra, tenho que reconhecer o excesso na exasperação da pena-base pela magistrada de piso, pois se utilizou da fração de 1/4, fixando a referida pena em 5 anos de reclusão para cada crime de roubo, em relação a ambos os apelantes.

Assim, utilizando-se da fração de 1/6, partindo da pena mínima do crime de roubo (04 anos),
fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão para cada um dos crimes de roubo
, para ambos os réus.

II. DA PENA INTERMEDIÁRIA:

Diferentemente do que pontua a Defesa, a pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, consoante o disposto no enunciado de Súmula 231 do STJ.

Contudo, essa não é a realidade dos autos.

No caso do apelante Thiago Mendes, houve a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (00049 17- 26.2017.8.08.0048 - transitado em Julgado em 23/07/2018), razão pela qual considerando a alteração da pena-base fixada no item anterior, fixo a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Por sua vez, em relação ao réu Tiago Silva, foi considerada a confissão espontânea e não concorrendo nenhuma agravante, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.

Considerando a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes (1/3), fixo a pena definitiva, para cada crime de roubo, em relação ao réu Thiago Mendes em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (3x). Mantenho a pena de multa em 13 (treze-dias) multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Todas na forma do art. 69 do CP.

Por sua vez, em relação ao réu Tiago Silva, fixo a pena definitiva em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão (3x). Mantenho a pena de multa em 13 (treze-dias) multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Todas na forma do art. 69 do CP.

Mantidas as demais disposições finais da sentença objurgada, inclusive quanto ao regime de cumprimento inicial da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

DE OFÍCIO
, procedendo ao redimensionamento da pena-base de ambos os apelantes,

fixo a pena definitiva, para cada crime de roubo, em relação ao réu Thiago Mendes em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (3x). Mantenho a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Todas na forma do art. 69 do CP.

Por sua vez, em relação ao réu Tiago Silva, fixo a pena definitiva em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão (3x). Mantenho a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Todas na forma do art. 69 do CP.

Mantidas as demais disposições finais da sentença objurgada, inclusive quanto ao regime de cumprimento inicial da pena.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ANTECEDENTES DEVIDAMENTE VALORADA. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO DA PENA-BASE.

1.
A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II, do Código Penal são incontroversas e não foram objeto de impugnação.

2. Maus antecedentes utilizados corretamente para o recrudescimento da pena em razão da prática de crime anterior.

3. Alteração de ofício da pena-base em razão de utilização de fração destoante dos Tribunais Superiores.

4. Pena intermediária fixada corretamente observando a compensação da atenuante (confissão) com a agravante (reincidência) em relação a um apelante. Observada, em relação ao outro apelante a redução conforme jurisprudência.

5.

RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
. De ofício, pena-base redimensionada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.